Tribunal: TJSP
Processo: 2262384-10.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Interposição de agravo de instrumento sem o recolhimento do preparo - Pleito para reforma da decisão em relação aos honorários advocatícios - Ausência de recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso - Determinação de recolhimento em dobro nos termos em que dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC, que é de rigor – Alegação de vício de representação - Pretensão de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Interposição de agravo de instrumento sem o recolhimento do preparo - Pleito para reforma da decisão em relação aos honorários advocatícios - Ausência de recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso - Determinação de recolhimento em dobro nos termos em que dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC, que é de rigor – Alegação de vício de representação - Pretensão de conferir efeito infringente à decisão nessa parte – Inadmissibilidade.
Embargos acolhidos parcialmente.